Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHEQUE. PRAZO DE SEIS MESES. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO POSTERIOR À LEI 14.195/2021. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DECURSO DE UM ANO. RECURSOS REPETITIVOS. TESE 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. INTERRUPÇÃO. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS DA PARTE APTAS A EVITAR A PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÕES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. A presente ação executiva se lastreia em cheque, o que enseja a aplicação do prazo prescricional de 6 meses previsto nos arts. 47, I e 59 da Lei 7.357/1985.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
5. Ainda que não tenha havido desídia ou inércia do exequente, o simples peticionamento para novas diligências não influencia o início de sua fluência até o prazo de 1 ano da decisão que suspende a execução, nem implica, posteriormente, a interrupção do prazo prescricional. Nessa linha de raciocínio, ainda que na vigência da redação anterior do art. 921, § 1o, do CPC, é imprescindível que haja a localização dos bens penhoráveis ou da citação do devedor. Se assim não fosse, a simples manifestação do exequente seria apta a impedir a fluência da prescrição intercorrente indefinidamente, o que eternizaria a solução da lide.
6. No caso, a suspensão do processo ocorreu em 03/05/2024, por não terem sido encontrados bens passíveis de penhora. Aplica-se, portanto, a nova redação do art. 921 do CPC, de modo que a prescrição intercorrente teve início logo após o prazo de arquivamento de um ano do feito. A prescrição do título, com o transcurso do prazo de 6 meses, já se consumou.
7. A simples atuação da parte no feito não é suficiente para afastar a consumação da prescrição. Não houve fato após a determinação de arquivamento do feito que fosse apto a suspender ou interromper o prazo prescricional, que fluiu de forma regular. Houve a prescrição intercorrente do título executado.
8. Todavia, a prescrição de 6 meses prevista na Lei do Cheque limita - unicamente - o uso da ação de execução direta de título executivo extrajudicial. Ultrapassado o prazo de seis meses, a pretensão material não se extingue - o credor pode cobrar e executar a dívida por outros meios processuais.
9. O cheque - título executivo extrajudicial previsto na legislação processual (CPC, art. 784, I) - não deixa de ser um instrumento particular que prevê dívida líquida, certa e exigível. Consumada a prescrição do cheque, a execução permanece possível por outros meios com prazos prescricionais distintos: ação de locupletamento ilícito (dois anos – art. 61 da Lei no 7.357/85), ação monitória (cinco anos – Súmula 503 do STJ) e ação genérica, pelo procedimento comum (cinco anos – art. 206, §5o, I, do CC). Precedentes.
10. Apelação conhecida e não provida.